Tribunal: TJES
Processo: 5009415-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITOS CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTRACONCURSALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, proferida nos autos de recuperação judicial de grupo econômico do ramo de medicina diagnóstica, que determinou o estorno de valores indevidamente retidos em contas bancárias das recuperandas, bem como a abstenção de novas retenções no prazo de 48 horas, sob pena de multa correspondente ao dobro dos valores retidos, sem prejuízo de apuração de responsabilidade civil e criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou o contraditório, caracterizando decisão surpresa; (ii) estabelecer se ativos financeiros podem ser excluídos da proteção do juízo recuperacional por não constituírem bens de capital essenciais; (iii) determinar se o pedido das recuperandas foi genérico a ponto de inviabilizar a defesa; (iv) verificar se as retenções decorreram de ordens judiciais emanadas de outros juízos; e (v) aferir a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa a natureza coletiva e a dinâmica própria da recuperação judicial, sendo proferida em resposta a reiteradas manifestações das recuperandas acerca de retenções que comprometem o capital de giro, inexistindo violação ao contraditório.

A agravante não comprova, de forma concreta e individualizada, que os valores retidos possuem natureza extraconcursal ou estão garantidos por propriedade fiduciária, ônus que lhe incumbia. Alegações genéricas de extraconcursalidade não afastam a competência do juízo recuperacional para preservar a integridade do patrimônio da devedora e evitar pagamento antecipado a credor isolado.

A suposta existência de bloqueios determinados por outros juízos não é devidamente comprovada, inexistindo correlação segura entre os extratos apresentados e os valores abrangidos pela decisão recorrida.

A realização de estornos parciais pela própria instituição financeira evidencia que parte das retenções decorreu de sua iniciativa, afastando a tese de cumprimento exclusivo de ordens judiciais externas.

A alegação de pedido genérico é infirmada pelo comportamento da agravante, que demonstrou pleno conhecimento dos valores ao proceder ao estorno parcial, além das reiteradas comunicações das recuperandas acerca das decisões judiciais.

As astreintes fixadas mostram-se adequadas, proporcionais e necessárias, possuindo natureza coercitiva e inibitória, justificadas pela situação crítica de caixa das recuperandas e pela necessidade de preservar a atividade empresarial e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo da recuperação judicial detém competência para determinar o estorno de valores indevidamente retidos por instituição financeira quando não comprovada a extraconcursalidade dos créditos.

A mera alegação genérica de propriedade fiduciária ou de cumprimento de ordens de outros juízos não afasta a atuação do juízo recuperacional sem prova concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 47; CPC, arts. 9º e 10.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009415-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros (15)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITOS CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTRACONCURSALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, proferida nos autos de recuperação judicial de grupo econômico do ramo de medicina diagnóstica, que determinou o estorno de valores indevidamente retidos em contas bancárias das recuperandas, bem como a abstenção de novas retenções no prazo de 48 horas, sob pena de multa correspondente ao dobro dos valores retidos, sem prejuízo de apuração de responsabilidade civil e criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou o contraditório, caracterizando decisão surpresa; (ii) estabelecer se ativos financeiros podem ser excluídos da proteção do juízo recuperacional por não constituírem bens de capital essenciais; (iii) determinar se o pedido das recuperandas foi genérico a ponto de inviabilizar a defesa; (iv) verificar se as retenções decorreram de ordens judiciais emanadas de outros juízos; e (v) aferir a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa a natureza coletiva e a dinâmica própria da recuperação judicial, sendo proferida em resposta a reiteradas manifestações das recuperandas acerca de retenções que comprometem o capital de giro, inexistindo violação ao contraditório.

4. A agravante não comprova, de forma concreta e individualizada, que os valores retidos possuem natureza extraconcursal ou estão garantidos por propriedade fiduciária, ônus que lhe incumbia. Alegações genéricas de extraconcursalidade não afastam a competência do juízo recuperacional para preservar a integridade do patrimônio da devedora e evitar pagamento antecipado a credor isolado.

5. A suposta existência de bloqueios determinados por outros juízos não é devidamente comprovada, inexistindo correlação segura entre os extratos apresentados e os valores abrangidos pela decisão recorrida.

6. A realização de estornos parciais pela própria instituição financeira evidencia que parte das retenções decorreu de sua iniciativa, afastando a tese de cumprimento exclusivo de ordens judiciais externas.

7. A alegação de pedido genérico é infirmada pelo comportamento da agravante, que demonstrou pleno conhecimento dos valores ao proceder ao estorno parcial, além das reiteradas comunicações das recuperandas acerca das decisões judiciais.

8. As astreintes fixadas mostram-se adequadas, proporcionais e necessárias, possuindo natureza coercitiva e inibitória, justificadas pela situação crítica de caixa das recuperandas e pela necessidade de preservar a atividade empresarial e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O juízo da recuperação judicial detém competência para determinar o estorno de valores indevidamente retidos por instituição financeira quando não comprovada a extraconcursalidade dos créditos. A mera alegação genérica de propriedade fiduciária ou de cumprimento de ordens de outros juízos não afasta a atuação do juízo recuperacional sem prova concreta e específica".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 47; CPC, arts. 9º e 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009415-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES (ID. 69646022), nos autos do processo de Recuperação Judicial nº 5008550-51.2025.8.08.0024, ajuizado por
CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
e outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico, que determinou que a instituição financeira Agravante realizasse o estorno de valores indevidamente retidos das contas bancárias das Recuperandas, bem como se abstivesse de promover novas retenções, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa correspondente ao dobro dos valores retidos, sem prejuízo de apuração de responsabilidade civil e criminal.

Em suas razões recursais (ID 14247967), a parte Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para o exercício do contraditório, o que caracterizaria uma "decisão surpresa", vedada pelo ordenamento processual civil;
(II)
os ativos financeiros não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, o que afastaria a proteção legal contra atos de constrição ou retirada;
(III)
o pleito das Recuperandas foi genérico, sem a devida individualização dos valores, datas e origens das supostas retenções, o que teria inviabilizado a defesa e a própria análise judicial;
(IV)
a existência de ordens de bloqueio emanadas de outros juízos, as quais a instituição financeira estaria legalmente obrigada a cumprir, não possuindo autonomia para desobedecê-las;
(V)
a fixação de multa cominatória (
astreintes
) se deu de forma desarrazoada e desproporcional, além de fixada sem a concessão de prazo hábil para cumprimento.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo, e, ao final, pelo seu integral provimento para reformar o ato judicial recorrido.

Proferida decisão no ID. 15746485 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível no ID. 17030871 justificando a desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

A alegação de nulidade por violação ao contraditório colide com a própria dinâmica e a natureza coletiva do processo de recuperação judicial. A decisão agravada, em exame superficial, foi proferida em resposta a sucessivas petições das Recuperandas, que apontavam a persistência de condutas que, em tese, minam o capital de giro e a capacidade operacional das devedoras.

No que tange à natureza dos créditos, se concursais ou extraconcursais, o Agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, que os valores retidos correspondem a créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

A alegação de que se tratam de créditos garantidos por propriedade fiduciária, por exemplo, exige prova concreta e a vinculação específica entre o contrato de garantia e os montantes retidos, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu. A mera alegação genérica de extraconcursalidade é insuficiente para afastar a competência do juízo recuperacional para zelar pela integridade do patrimônio da devedora e coibir atos que possam configurar pagamento antecipado a um credor em detrimento da coletividade.

O argumento de que parte dos bloqueios seria decorrente de ordens judiciais de outros juízos também se apresenta sem a devida comprovação, pois não é possível estabelecer se os extratos de bloqueios correspondem ao montante objeto da decisão agravada.

Ademais, a própria agravante afirma que realizou estornos de parte dos valores, lançando dúvidas sobre a real origem da totalidade das retenções. Tal comportamento denota que parte dos bloqueios não decorreu de ordens judiciais externas, mas de sua própria iniciativa, caso contrário não seria possível realizar o estorno.

No que concerne à alegação de que o pedido das agravadas foi genérico e não individualizou quais créditos deveriam ser objeto de liberação, salienta-se que, além de caber à instituição financeira o controle estrito das informações a respeito de seus contratos e créditos, a controvérsia sobre as retenções indevidas foi instaurada de forma reiterada nos autos da recuperação judicial.

O argumento de desconhecimento ou imprecisão do pedido é infirmado diante do comportamento da própria instituição, que, em demonstração de que possuía plena ciência dos valores envolvidos, procedeu ao levantamento interno e realizou o estorno parcial de R$ 79.416,69 em 06 de junho de 2025. Ademais, consta que as recuperandas enviaram comunicações diretas via e-mail informando sobre as decisões judiciais e reforçando a necessidade de cumprimento, o que afasta qualquer tese de "decisão surpresa" ou impossibilidade de defesa por indefinição do objeto.

Por fim, quanto às astreintes fixadas, o montante não se mostra desarrazoado nem desproporcional, devendo-se destacar que a multa possui natureza inibitória e coercitiva, visando assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e a preservação da empresa. No caso concreto, o prazo de 48 horas e o rigor da penalidade justificam-se pela situação crítica de "caixa zero" enfrentada pelo grupo, agravada pelas retenções que minam o capital de giro essencial à manutenção da atividade.

Assim, a imposição da multa atende ao princípio da função social da empresa e busca evitar que o interesse individual de um credor se sobreponha à saúde pública e à sobrevivência da fonte produtora, estando em total consonância com a necessidade de resguardar o resultado útil do processo recuperacional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.